Tribunal: TJDFT
Processo: 0739579-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESSUPOSTOS. DESCONTOS. EMPRÉSTIMO. APOSENTADORIA. REGULARIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE. DIREITO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado para suspender os descontos na aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os pressupostos para a concessão de tutela provisória de urgência estão presentes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de possibilitar o vislumbre da probabilidade do direito sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória.
4. A alegação de irregularidade nos descontos de aposentadoria deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o pressuposto da probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A alegação de irregularidade nos descontos de aposentadoria deve ser analisada durante a instrução processual pelo Juízo de Primeiro Grau. O aprofundamento nas provas dos autos é incabível em sede de agravo de instrumento, o que afasta o pressuposto da probabilidade do direito”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0734494-43.2021.8.07.0000, Rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 26.1.2022; TJDFT, AI 0717775-88.2018.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 21.2.2019.